Tribunal: TJMT
Processo: 1006503-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006503-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ALVES FEITOSA DA SILVA - CPF: 276.951.232-34 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pela parte autora, juntamente com os documentos pessoais, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Alves Feitosa da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c com repetição de indébito e dano moral que move contra o Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixado em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

Inconformada, a apelante s
ustenta que a instituição financeira não comprovou a validade da contratação, além de não existir prova da disponibilização do valor em seu favor. Afirma que, embora o apelado tenha apresentado documentos manuscritos e um contrato assinado, este não possui validade para comprovar a contratação, havendo fortes indícios de fraude. Assevera que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova por serem produzidas de forma unilateral.
Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 100076990) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Alves Feitosa da Silva propôs ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c com repetição de indébito e dano moral contra o Banco Itaú Consignado S.A., aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário referente ao empréstimo consignado n.
579227667
, no valor de R$ 558,64 (quinhentos e cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 16,10 (dezesseis reais e dez centavos) mensais, tendo sido descontadas 47 parcelas.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica entre as partes, julgou improcedente o pedido, condenando a apelante ao pagamento das custas e honorário advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 100076984).

Irresignada, a apelante sustenta que a instituição financeira não comprovou a validade da contratação e que apresentou documentos preenchidos de forma manuscrita, mas que não comprovam a contratação do referido empréstimo. Além disso, afirma que não existe prova da disponibilização do valor em seu favor, sendo que o documento apresentado pelo banco referente a uma suposta transferência eletrônica (TED), no valor de R$ 558,64, não possui força probante.

Segue afirmando que, embora o apelado tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade para comprovar a contratação, havendo fortes indícios de fraude. Assevera que as telas exibidas pelo apelado não devem ser utilizadas como prova, por serem produzidas de forma unilateral. Por fim, pugna pela condenação pelo dano moral e a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inciso VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, verifico que o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntamente com os documentos pessoais (id.
100076972
). Ademais, é visível e indene de dúvidas a autenticidade do documento, pois semelhante àqueles lançados nos documentos pessoais da autora e na própria procuração outorgada ao seu patrono.

Além disso, logrou o apelado demonstrar a disponibilização dos valores contratados na conta bancária de titularidade da apelante, através de TED (id. 100076972 - Pág. 37). E, apesar de sustentar que o banco não logrou
apresentar a autorização para a realização de descontos de seu benefício, competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato de empréstimo consignado n. 579227667, ônus do qual não se libertou.

Andou bem o douto magistrado ao considerar:

“
Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar início de prova (art. 373, I, do CPC), como por exemplo, o extrato bancário da época da contratação, cujo escopo serviria para demonstrar que o valor do empréstimo não foi creditado/disponibilizado na conta da parte autora.

Em verdade, o causídico que patrocinou a demanda limitou-se a arguir que a parte autora é idosa e não teria celebrado o empréstimo, relegando à parte adversa a prova de que o contrato é legítimo; o que, por sua vez, restou cabalmente comprovado através da cópia do contrato que a requerida apresentou aos autos, na qual consta a assinatura da autora, tal como aquela constante nos documentos pessoais da requerente e procuração outorgada ao seu patrono.

Além do contrato assinado, a requerida apresentou, ainda, o comprovante do pagamento do valor do empréstimo na conta bancária da parte autora.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.”
(id. 100076984 – grifei e negritei)

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021